Tribunal: CARF
Processo: 10865.000414/2011-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO RICARDO FAHRION NUSKE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10865.000414/2011-83
RESOLUÇÃO
2402-001.445 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MOCOAGRO AGRICOLA E VETERINARIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Gregorio Rechmann Junior,
Joao Ricardo Fahrion Nuske, Luciana Costa Loureiro Solar (substituto[a] integral), Luciana Vilardi
Vieira de Souza Mifano, Marcus Gaudenzi de Faria, Rodrigo Duarte Firmino (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 07-35.457 (fls. 330 a 336)que
julgou parcialmente procedente a impugnação e manteve em parte o crédito tributário lançado
por meio do Auto de Infração DEBCAD no 37.283.735-2, em face do reconhecimento da
decadência da competência 01/2006, e manteve integralmente o Auto de Infração DEBCAD no
Fl. 938
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.445 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.000414/2011-83
2
37.283.736-0, ressaltando o reconhecimento da suspensão da exigibilidade do crédito tributário
até a emissão da decisão definitiva no processo de exclusão do SIMPLES.
Conforme consta no Relatório Fiscal (fls. 96 a 101), o lançamento foi realizado por
meio de dois autos de infração de obrigação principal em razão da exclusão do contribuinte do
regime do SIMPLES, ocorrida por meio do Ato Declaratório DRF/LIM n° 57 d e 11/06/2010, c om
publicação no Diário Oficial da União - DOU em 17/06/2010, com efeitos a partir de 01/01/2006
(fls. 118).
- Auto de Infração DEBCAD no 37.283.735-2 (fls. 3) relativo às contribuições devidas
à seguridade social, parte patronal, e GILRAT, período de 01/2006 a 07/2007.
- Auto de Infração DEBCAD no 37.283.736-0 (fls. 52) relativo às contribuições
devidas a outras entidades (Terceiros), período de 01/2006 a 07/2007.
O contribuinte apresentou impugnação (fls. 133 a 137).
A decisão recorrida restou assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/07/2007
AIs nos 37.283.735-2 e 37.283.736-0, de 24/02/2011.
EMPRESA NÃO OPTANTE PELO SIMPLES. CONTRIBUINTE DA CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA PATRONAL E DAS DESTINADAS A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS.
A empresa não optante pelo Simples Nacional está sujeita ao pagamento das
contribuições previdenciárias e das contribuições destinadas a outras entidades e
fundos sobre a folha de salários.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE CONTRA ATO DE EXCLUSÃO DO SIMPLES.
POSSIBILIDADE DE LANÇAMENTO DE IMEDIATO DOS TRIBUTOS DEVIDOS.
SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DOS CRÉDITOS CONSTITUÍDOS O ingresso com
manifestação de inconformidade contra ato de exclusão do Simples não configura
causa impeditiva de constituição de crédito tributário decorrente da exclusão,
ainda que tenha força para suspender a exigibilidade dos créditos tributários
levantados em sua decorrência.
DECISÕES JUDICIAIS EM CASO CONCRETO. REPERCUSSÃO ENTRE AS PARTES.
A sentença judicial faz coisa julgada somente entre as partes litigantes, não
beneficiando, nem prejudicando terceiros estranhos à lide.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
O contribuinte foi cientificado em 22/10/2014 (fls. 186) e apresentou recurso
voluntário em 13/11/2014 (fls. 189 a ) sustentando: a) necessidade de aguardar a decisão
Fl. 939
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.445 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.000414/2011-83
3
definitiva no processo de exclusão do SIMPLES (processo
10865.001981/2010-76);
b)impossibilidade de o Ato Declaratório de Exclusão atribuir efeitos retroativos.
Em sessão de julgamento de 08 de novembro de 2023 houve resolução no sentido
de “converter o julgamento em diligência para determinar a vinculação dos autos e o
sobrestamento do julgamento do processo na Câmara, de forma a aguardar a decisão de mesma
instância relativa ao processo principal”. O referido processo principal é o de número
10865.001981/2010-76, que versa sobre a exclusão do contribuinte do SIMPLES NACIONAL.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro João Ricardo Fahrion Nüske, Relator
Sendo tempestivo e preenchidos os demais requisitos, conheço em parte do
recurso voluntário.
Conforme se verifica da resolução proferida em 08.11.2023 por este colegiado, a
mesma foi no sentido de que o presente feito fosse vinculado ao processo principal que discute a
exclusão do SIMPLES NACIONAL (processo no 10865.001981/2010-76), sobrestando-se este feito
até o julgamento daquele.
Retornam os autos para julgamento com a informação de que o processo
10865.001981/2010-76 já teria tido decisão definitiva, considerando o Acórdão de Manifestação
de Inconformidade no 01-29.067, que indeferiu a manifestação do contribuinte.
Todavia, em análise do site do CARF percebe-se que o processo principal, de
número 10865.001981/2010-76 ainda pende de julgamento perante a 2a Turma Ordinária da 3a
Câmara da 1a Seção de Julgamento.
Fl. 940
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.445 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.000414/2011-83
4

Com isso, renovo a determinação já realizada em resolução anterior, qual seja, que
o presente feito seja:
1) Vinculado aos autos de número 10865.001981/2010-76
2) Seja sobrestado até que sobrevenha decisão deste CARF no processo número
10865.001981/2010-76

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência, para que
a unidade de origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil adote as providências
solicitadas nos termos do voto que segue na resolução.

Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske

Fl. 941
DF CARF MF
Original